Tribunal: TJES
Processo: 5048001-11.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048001-11.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIS FERNANDO COELHO SANTOS
RECORRIDO: 57.269.186 LEONARDA VITORIA DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO PAGAMENTO. FRAUDE. ENGENHARIA SOCIAL. GOLPE. FALSO FUNCIONÁRIO. TRANSFERÊNCIAS PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 STJ. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NO MONITORAMENTO E SEGURANÇA. CONTAS DE PASSAGEM. DANO MATERIAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por PICPAY SERVIÇOS S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por LUIS FERNANDO COELHO SANTOS, condenando a instituição recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais na importância de R$ 17.660,00 (dezessete mil e seiscentos e sessenta reais).

Na origem, o autor narra ter sido vítima de fraude no bojo de uma aquisição comercial de concreto, ocasião em que, após efetuar o pagamento da entrada, foi induzido por falso preposto da plataforma a realizar procedimentos de segurança que culminaram em transferências indevidas a partir de sua conta digital.

Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma integral do julgado sob o argumento de que as operações foram realizadas mediante o uso de senha pessoal e validação biométrica facial do próprio correntista, circunstância que caracterizariam a culpa exclusiva do consumidor e a inexistência de defeito na prestação do serviço. Sustenta, ademais, a ocorrência de fortuito externo e a regularidade de seus mecanismos preventivos, afirmando que a fraude decorreu de técnicas de engenharia social alheias ao seu controle sistêmico.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões, oportunidade em que defende a manutenção da sentença ao destacar que a instituição financeira incorreu em fortuito interno ao permitir a abertura de contas fraudulentas em sua plataforma e ao falhar no dever de monitoramento de transações atípicas.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se a definir se a fraude praticada por terceiros mediante engenharia social configura hipótese de rompimento do nexo causal por culpa exclusiva do consumidor ou se caracteriza fortuito interno a ensejar o dever de indenizar.

No mérito, impende registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, de sorte que a responsabilidade da recorrente é objetiva, pautada na teoria do risco do empreendimento. Nesse passo, uma vez que o fornecedor aufere lucros com a atividade desenvolvida, deve responder pelos danos causados por eventuais falhas na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa, conforme preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a segurança das operações financeiras e a higidez das contas mantidas pela instituição constituem deveres inerentes à atividade bancária, razão pela qual as fraudes praticadas por terceiros no âmbito dessas operações configuram, via de regra, fortuito interno. Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a qual impõe às instituições a responsabilidade pelos danos gerados por delitos cometidos por terceiros, visto que tais eventos se inserem no risco do negócio e não possuem o condão de romper o nexo de causalidade.

No caso vertente, a pretensão recursal de afastar a responsabilidade pelo ilícito não merece acolhimento, visto que a dinâmica dos fatos revela uma falha evidente no dever de segurança da instituição financeira. Embora a recorrente sustente a regularidade das operações em razão do uso de credenciais pessoais e validação biométrica, tal circunstância não é suficiente para eximi-la de sua responsabilidade, porquanto a segurança das transações bancárias abrange o monitoramento eficaz de padrões comportamentais do consumidor.

Nesse sentido, o processamento de múltiplas transferências sucessivas e de vultosos valores em poucos minutos constitui revela um cenário de movimentações manifestamente atípicas e incompatíveis com o perfil do autor, de sorte que a ausência de bloqueio preventivo ou de validação adicional reforçada configura defeito na prestação do serviço.

Ademais, a responsabilidade da recorrente resta consolidada pela ausência de prova da regularidade na abertura da conta utilizada pelo fraudador, encargo que lhe competia e do qual não se desincumbiu. A falta de demonstração de protocolos rígidos de conferência documental e biométrica do beneficiário do crédito evidencia que a instituição financeira franqueou seus sistemas a terceiros de forma temerária, assumindo os riscos inerentes à desídia no dever de vigilância.

Em arremate, a recorrente não logrou demonstrar qualquer causa interruptiva do nexo causal, especialmente porque falhou em comprovar a regularidade do monitoramento das transações ou a idoneidade da conta beneficiária. Nesse cenário, permanecendo íntegra a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela desídia no dever de segurança, a manutenção da sentença de origem revela-se medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)